Tribunal: TJSP
Processo: 2050615-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Agravante que dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, mediante recusa injustificada de juntada aos autos dos documentos solicitados pelo Juízo, fato que apenas depõe contra si –

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Agravante que dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, mediante recusa injustificada de juntada aos autos dos documentos solicitados pelo Juízo, fato que apenas depõe contra si – Ademais, a aquisição de duas passagens aéreas internacionais, conforme narrado na inicial, é incompatível com a alegada insuficiência de recursos – Decisão atacada mantida – Recurso não provido.